Tribunal: TJMT
Processo: 1046743-36.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046743-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIAS DE OLIVEIRA DA MATA - CPF: 001.422.301-54 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1046743-36.2021.8.11.0001

Origem:
1ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
ELIAS DE OLIVEIRA DA MATA

Parte Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, condenando o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e do pedido contraposto
.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não houve a comprovação da contratação e/ou utilização dos serviços da reclamada, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para ser declarada a inexigibilidade dos débitos que originaram as negativações nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A concessionária de energia elétrica, em sua defesa, trouxe aos autos os dados cadastrais do cliente (id. 125935168), históricos de contas (id. 125935167), históricos de consumo (id. 125935166) da Unidade Consumidora n. 6/787804 e termo de confissão de dívida assinado de próprio punho pelo reclamante (id. 125935165, pág. 4), além de telas de seus sistemas internos que comprovam a origem do débito negativado, e que juntos têm o condão de atestar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

4.

Vejo que há grande semelhança entre a assinatura constante no termo de confissão de dívida e nos documentos trazidos pelo reclamante, como no instrumento procuratório em que outorga poderes ao seu patrono (id. 125932346) e no seu documento pessoal (id. 125932344), de modo que não há falar em necessidade de perícia grafotécnica.

5.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1014623-31.2021.8.11.0003 , Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 11/05/2022, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

6.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

7.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do reclamante em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

8.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

10.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022